Tribunal: TRF3
Processo: 5006447-27.2019.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
176/575)

5006447-27.2019.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006447-27.2019.4.03.6112

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ PAZINI BOMEDIANO - SP391870-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIEL BIANCHI RODRIGUES ALVES - SP374030-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido, em sede de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, reconheceu a incidência da exação com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485 (Tema 985). Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, em razão da modulação dos efeitos posteriormente definida pelo STF nos embargos de declaração naquele recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.072.485 sob o regime da repercussão geral (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de parcela de natureza remuneratória vinculada à prestação do trabalho.

4. No julgamento dos embargos de declaração naquele recurso extraordinário, a Suprema Corte modula os efeitos da decisão, conferindo eficácia **ex nunc**, de modo que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente passa a produzir efeitos a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação preserva as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data, impedindo sua restituição, mas assegura aos contribuintes que ajuizaram ação antes do marco temporal o direito de recuperar os valores indevidamente pagos relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 03/12/2019, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, razão pela qual se reconhece o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, passando a incidir a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições sociais, conforme fixado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo STF.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, modulação de efeitos, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006447-27.2019.4.03.6112

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ PAZINI BOMEDIANO - SP391870-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIEL BIANCHI RODRIGUES ALVES - SP374030-A

APELADO: IRMAOS BOMEDIANO & CIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 146485251), posteriormente complementado em sede de novos embargos de declaração (ID 154933684), que acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, para o fim de, sanando a omissão apontada, conceder-lhes efeitos infringentes e restabelecer a incidência das contribuições sociais sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO RECENTE POSICIONAMENTO DO E. STF SOBRE A INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (RE 1.072.485 – TEMA 985). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do CPC/2015, que dispõe, em seu art. 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo. No presente caso, é possível constatar a existência de omissão apta a ser sanada pela via dos embargos de declaração.

2. Este Colegiado, ao firmar o acórdão ora objurgado, firmou a compreensão de que as contribuições sociais não poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, ao argumento de que a verba trabalhista em destaque assumiria uma natureza indenizatória, valendo-se, para tanto, do posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentado pela sistemática dos recursos repetitivos.

3. Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. A Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Tomando em conta que o acórdão se omitiu em relação a este importante fator, cabe acolher os embargos de declaração da Fazenda Pública para assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias.

4. Os demais pontos abordados nos embargos de declaração movimentados pela Fazenda Pública não podem ser acolhidos. No que toca à pendência de recursos cuja repercussão geral foi reconhecida pelo E. STF, razão não assiste à embargante. A repercussão geral reconhecida no RE no 565.160, sobre o alcance do termo "folha de salários", foi julgada em sessão de 29.03.2017, fixando a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. Ora, o precedente indicado em nada altera o entendimento já esposado, na medida em que parte das verbas tratadas neste feito não se reveste de caráter habitual, de modo que a decisão proferida não contraria a orientação firmada pelo Tribunal Superior.

5. Ressalta-se, ademais, que não há que se falar em reconhecimento indireto da inconstitucionalidade dos dispositivos referidos pela embargante por parte do acórdão embargado e, por via de consequência, em afronta à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o acórdão limitou-se a analisar o caráter remuneratório ou indenizatório das verbas elencadas pela parte autora, isto é, a definir o sentido e alcance das normas definidoras dos fatos geradores das contribuições sociais, e não a reconhecer a sua invalidade ou nulidade do ponto de vista jurídico-constitucional. Como, entretanto, a Fazenda Pública não se insurgiu nestes aclaratórios quanto ao afastamento da primeira quinzena de afastamento por motivo de doença ou acidente da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, destacando apenas que o terço constitucional de férias deveria ser reincluído na hipótese de incidência da exação tributária, seus embargos de declaração devem ser totalmente acolhidos nesta oportunidade, visto que o Tema 985 da repercussão geral do E. STF representa fundamento suficiente para esta finalidade.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão constatada e, por via de consequência, assentar que as contribuições sociais podem incidir sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006447-27.2019.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 03/02/2021, Intimação via sistema DATA: 08/02/2021)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359312909).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 03/12/2019, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido, em sede de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, reconheceu a incidência da exação com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485 (Tema 985). Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, em razão da modulação dos efeitos posteriormente definida pelo STF nos embargos de declaração naquele recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.072.485 sob o regime da repercussão geral (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, por se tratar de parcela de natureza remuneratória vinculada à prestação do trabalho.

4. No julgamento dos embargos de declaração naquele recurso extraordinário, a Suprema Corte modula os efeitos da decisão, conferindo eficácia **ex nunc**, de modo que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente passa a produzir efeitos a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação preserva as contribuições já recolhidas e não impugnadas judicialmente até essa data, impedindo sua restituição, mas assegura aos contribuintes que ajuizaram ação antes do marco temporal o direito de recuperar os valores indevidamente pagos relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 03/12/2019, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, razão pela qual se reconhece o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, passando a incidir a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente a partir de 15/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo das contribuições sociais, conforme fixado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo STF.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes desse marco temporal tem direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, modulação de efeitos, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão